Tribunal: TJBA
Processo: 8073882-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073882-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: E. D. A. A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO

AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LEONARDO VINICIUS SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE DE 423,65%. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AO PERCENTUAL MÉDIO DE 13,80%. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO INTEGRAL DO REAJUSTE E À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ART. 1.022 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, ao apreciar pedido de tutela recursal em demanda envolvendo plano de saúde coletivo por adesão, deferiu parcialmente a medida para limitar provisoriamente o reajuste aplicado no percentual de 423,65%, fixando-o em 13,80% sobre a última mensalidade de 2023, com manutenção da prestação do serviço até ulterior deliberação.

A parte embargante sustenta omissão quanto à análise do pedido de suspensão integral das cobranças no percentual de 423,65% e quanto à aplicação dos índices máximos autorizados pela ANS para planos individuais, requerendo a integração do julgado, inclusive para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no acórdão e apontando tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher o pedido de suspensão integral do reajuste de 423,65% e ao não aplicar automaticamente os índices da ANS destinados aos planos individuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a natureza coletiva do contrato e, em juízo de cognição sumária, reconheceu indícios de abusividade no reajuste de 423,65%, aplicando, de forma provisória, critério intermediário com base nos princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, afastando tanto o percentual integral aplicado quanto a incidência automática dos índices da ANS próprios dos planos individuais, em consonância com a orientação firmada no Tema 1016 do STJ.

Não se configura omissão quando a matéria é apreciada sob fundamento diverso do pretendido pela parte. A decisão colegiada apresentou motivação suficiente e adequada para a conclusão adotada, delimitando de modo claro os contornos da tutela recursal deferida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, tampouco impõem ao julgador o dever de rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia, conforme assentado no seguinte julgado: “Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada (...) O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes (...)” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.2.2022).

Evidencia-se, assim, que a insurgência veiculada busca rediscutir o critério provisoriamente adotado no julgamento do agravo de instrumento, providência incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria sob fundamento diverso do pretendido pela parte e apresenta motivação suficiente para a conclusão adotada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25.2.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8073882-04.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante E. D. A. A. representado por seu genitor e como embargada UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,